Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-40.2024.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Desconto em conta corrente utilizada para recebimento de salário. Contrato de empréstimo pessoal. Autorização prévia para débito. Licitude dos descontos. Ausência de ilicitude. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou procedentes os pedidos para declarar a ilegalidade de descontos realizados em conta corrente, condenar o banco à restituição do valor de R$ 1.881,81 e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é lícito o desconto de parcelas de empréstimo bancário pessoal diretamente em conta corrente utilizada para recebimento de salário.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1085 (REsp 1.863.973-SP), estabelece que é lícito o desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente onde são creditados salários, desde que haja autorização expressa e enquanto esta perdurar, não se aplicando, por analogia, as limitações legais previstas para empréstimos consignados.
4. O apelado contratou livremente os empréstimos com o banco apelante, recebeu os valores diretamente em sua conta e anuiu, por diversos meses, com os descontos realizados, todos sobre verbas de natureza salarial, sem qualquer oposição até o momento da inadimplência.
5. Não há nos autos qualquer prova de que o apelado tenha revogado a autorização de débito em conta, o que tornam legítimos os descontos realizados.
6. A insurgência apenas no momento da cobrança dos encargos decorrentes de sua própria inadimplência viola a boa-fé objetiva, na vertente do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), conduta vedada pelo ordenamento jurídico.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. É lícito o desconto de parcelas de empréstimo pessoal diretamente em conta corrente com recebimento de salário, desde que haja autorização prévia e não revogada pelo correntista. 2. A ausência de oposição anterior aos descontos e o uso reiterado da conta para recebimento dos valores contratados e utilizados evidenciam a anuência do devedor, impedindo o reconhecimento de ilicitude.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 98, § 3o; CPC, art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12.05.2021 (Tema 1085 dos recursos repetitivos).